Tribunal: TJMT
Processo: 0013911-77.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013911-77.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY TIBALDE MARINHO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), WESLEY TIBALDE MARINHO - CPF: 034.363.001-01 (APELANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTOS – DICÇÃO DO ART. 231 DO CPP – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA –
APELO PROVIDO.

No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas.

Assim, não havendo prova segura acerca da prática delitiva narrada da denúncia em relação ao acusado, remanescem, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, razão pela qual é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: WESLEY TIBALDE MARINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WESLEY TIBALDE MARINHO
contra a sentença prolatada pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0013911-77.2017.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, sem que fosse definido o valor unitário do dia-multa.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 152067678, o d. causídico, pugna,
preliminarmente
, pela juntada dos documentos que instruem as razões recursais;
no mérito
, vindica a
absolvição
, firme na insuficiência de provas aptas a comprovar a autoria delitiva imputada ao recorrente.

Subsidiariamente, é postulada a
retificação da pena-base
, sob o argumento de que a sanção intermediária foi elevada de forma desproporcional, pois existente apenas uma circunstância agravante; a isto alia o pleito de
abrandamento do regime
de cumprimento inicial da pena.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio do documento digital de ID 161124190, o
Parquet
pugna pelo

desprovimento
do recurso, a fim de manter incólume a r. sentença.

Instada a se manifestar, a
d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer encontradiço no ID
166085683, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 148651767), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

A par do relatado, conquanto a i. defesa tenha aventado o tema como preliminar, consta das razões recursais o pedido
de
juntada de documentos
,
consistentes nos seguintes itens:

“A – CRLV da motocicleta FAN, de cor preta, adquirida por meio da permuta da motocicleta Biz;

B – Certidões de Nascimento das filhas do apelante, ambas menores de idade [4 e 2 anos de idade];

C – Comprovação de trabalho lícito por meio da juntada do Certificado de Microempreendedor (MEI), onde ambos trabalham como vendedores de lanche há tempos;

D – Boletim de Ocorrência lavrado em 2016, onde a Sra. Thiara relata a venda da motocicleta Biz.” sic
ID 152067678 - Pág. 6.

Embora o
Parquet
tenha pugnado pela rejeição da preliminar em questão, haja vista a
preclusão da matéria
, porquanto os documentos mencionados
“referem-se fatos já existentes nos autos antes da instrução criminal” sic
, tenho por concordar que aquele mencionado no item “D”, já consta dos autos desde a instrução, visto no ID 148651678 - Pág. 78/79
.

No mais, é sabido o teor do art. 231 do CPP, firme em asseverar que
“salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”
, e, na hipótese, não sendo caso de pleito que implicaria em
maior elastério no trâmite do feito,
a faculdade normativa tampouco apresenta caráter meramente protelatório ou tumultuário, a meu ver, máxime quando maiores
elucidações referentes ao acervo probatório serão despendidas no teor do voto que segue, pois
os documentos pouco auxiliariam na elucidação da autoria e da materialidade do delito
sub judice,
à vista do conteúdo que trazem
.

Nesse sentido há farta jurisprudência,
ex vi TJMG -

Apelação Criminal 1.0231.16.015390-5/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/03/2023, publicação da súmula em 10/03/2023
;

Não fosse suficiente, cumpre destacar que as referidas provas foram trazidas pela i. defesa instruindo o recurso de apelação criminal remetido a esta instância
ad quem,
inquestionável,

portanto, que foi dada vista dos documentos acostados tanto para o membro do Ministério Público em atuação no primeiro grau de jurisdição, quanto para aquele atuante perante esta Corte de Justiça na sua função de custos
legis
, a concluir que o contraditório fora devidamente assegurado às partes, com expressa manifestação em sede de contrarrazões recursais e do parecer ministerial
.

Dessarte, à míngua da comprovação de algum prejuízo a qualquer das partes, há se falar, outrossim, em incidência da previsão contida no art. 563 do CPP, segundo o qual
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
, de modo que, conheço dos mencionados documentos.

Passando à análise o efetivo mérito, n
arra a exordial acusatória que no dia 08 de janeiro de 2016, por volta das 22h05min, na via pública denominada vinte e sete, do bairro Jardim Mariana (final da rua, divisa com o bairro São João Del Rey), na cidade de Cuiabá/MT, o ora recorrente
WESLEY TIBALDE MARINHO
transportava drogas, para consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

Segundo o apurado, a guarnição da polícia militar VTR 1160 realizada rondas pelo bairro São João Del Rey, quando avistaram um homem conduzindo uma motocicleta Honda Biz, placa NJU-0114, em atitude suspeita, razão pela qual os militares deram ordem de parada ao suspeito, porém ele empreendeu fuga com a moto.

Ato contínuo, o suspeito adentrou em um matagal e abandonou a moto; a guarnição tentou localizar o suspeito, mas não obteve êxito. Em seguida, feita a busca veicular, a equipe policial encontrou no interior do baú da motocicleta, meio tablete de maconha e uma balança de precisão.

Dando continuidade a investigação, consta dos autos que os investigadores realizaram diligências, e apuraram que a motocicleta Honda Biz, placa NJU-0114, tem como proprietária
Thiara Rafaelly Alves Dias
, convivente do ora recorrente
WESLEY
, o qual, teria admitido usar a referida motocicleta, contudo, o automóvel teria sido permutado por outra moto com o indivíduo identificado apenas como
“Thiago”,
não logrando comprovar a transação.

Diante deste fato, o apelante
WESLEY TIBALDE MARINHO
foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pedido de absolvição
:

O primeiro pleito defensivo consiste na almejada
absolvição
da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista a ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos art. 386, inc. VII, do CPP.

Com efeito,
a razão lhe assiste.

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência vista no ID 148651678 - Pág. 18/19, do termo de apreensão de ID 148651678 - Pág. 20, do laudo de constatação encontradiço no ID 148651678 - Pág. 22/26, os quais atestaram
a apreensão de
01 (uma) porção no formato de tablete, com peso de
0,510g (quinhentos e dez gramas)
de
maconha,
e do relatório policial de ID 148651678 - Pág. 28.

Lado outro, no tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento do apelante
WESLEY TIBALDE MARINHO

com o tráfico de drogas.

Deflui-se do contexto fático-processual que, após perceberem um indivíduo trafegando em via pública em atitude suspeita, policiais militares iniciaram o processo de abordagem, porém o condutor alvo foragiu da guarnição, momento em que se iniciaram o acompanhamento tático, até o momento que o indivíduo abandonou o automóvel e logrou empreender fuga em uma região de mata.

Tal perspectiva consta expressamente da oitiva do policial
Alex Souza Ferreira
, tanto em sua oitiva extrajudicial (ID 148651678 - Pág. 35/36) quando
fora ouvido em juízo (ID

148651748
), sendo de se destacar a expressa ponderação acerca da impossibilidade de identificar o condutor do veículo à ocasião do flagrante,
“uma vez que ele estava de capacete e fugiu muito rápido, não dando para ver que era” sic
ID
148651678 - Pág. 35.

À vista das transcrições bem lançadas na r. sentença, não se descuida que o acervo probatório também consta com as declarações prestadas pelos investigadores
Adonis dos Santos Vieira
e
Robson Renato Szczepanshi
(ID 148651720),
que atuaram nas diligencias realizadas para a localização do proprietário da motocicleta utilizada no transporte de entorpecentes e que havia sido apreendida.

Os mencionados agentes deixaram evidentes que as suspeitas da autoria recaíram sobre o acusado porquanto seria o convivente da real proprietária, sra.

Thiara Rafaelly Alves Dias,
uma vez que o réu não teria demonstrando proatividade em apontar a suposta pessoa a quem teria entregue a motocicleta, até com certo receio em identificar tal adquirente, tampouco comprovar a transação dos bens.

Por sua vez, as declarações dos mencionados investigadores não destoam da narrativa apresentada pelo apelante
WESLEY TIBALDE MARINHO
, desde a primeira ocasião em que foi ouvido (ID

148651678 - Pág. 81/84), e que ratificou
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 148651748), negando peremptoriamente a prática do delito que lhe foi atribuído, admitindo apenas que já utilizou a motocicleta apreendida para realizar entregas de água, porquanto era de propriedade de sua convivente. Contudo, anos antes da apreensão, a teriam trocado por outra motocicleta, a fim de otimizar o trabalho desempenhado, e que fizeram a transição de modo verbal e informal, deixando de comunicar os órgãos de trânsito responsáveis.

Ao que se extrai das provas disponíveis nos autos,
in casu
, não fora apreendida qualquer substância entorpecente na posse do recorrente
WESLEY
, não sendo demais salientar que o policial inquirido sob o crivo do contraditório, única testemunha que efetivamente atuou na situação flagrancial, não soube declinar mínimas características do condutor do automóvel no qual o entorpecente era transportado.

Dessarte, é incontroverso apenas que a motocicleta era de propriedade da então convivente do apelante, mas especificamente em relação ao apelante, não existiam notícias efetivas que conduzia tal veículo quando da tentativa de abordagem policial.

Assim, conquanto não se desconheça do envolvimento anterior do ora apelante com o narcotráfico (ID 148651678 - Pág. 98), é certo que tal circunstância remonta a ocorrências distantes mais de 04 (quatro) anos do flagrante
sub judice
; e sua utilização como argumento, aliado apenas à alegada informalidade de uma possível tradição de permuta de veículos, por certo não pode ser taxada de desemprenho satisfatório do múnus da acusação.

Nessa linha de ideias, tenho que
o conjunto probatório não demonstrou à saciedade que o apelante
WESLEY TIBALDE MARINHO

estivesse transporte entorpecente.

Não desconheço a probabilidade de o apelante efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal.

Entretanto, não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem mera presunção de que o apelante fosse o condutor da motocicleta apreendida, constatação que não é corroborada por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, e é
mitigada pela existência de indicativo de que o suposto condutor seria o irmão da proprietária, como relatado extrajudicialmente pelo policial
Alex
(ID
148651678 - Pág. 35
).

Nessa ordem de ideias, não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao apelante
WESLEY TIBALDE MARINHO

não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo da instrução criminal, por outro lado, dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão.

Nesse sentido, colaciono julgados desta eg. Corte de Justiça, em caso análogo aos autos,
in verbis
:

“[...] APELAÇÃO DE LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS - TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que a ré teve participação no crime de tráfico, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser decretada a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo
. [...].”
(TJMT – N.U 0019083-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

Assim, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a
absolvição
de
WESLEY TIBALDE MARINHO

do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, nos moldes do art. 386, inc. VII, do CPP.

2.

Conclusão:

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WESLEY TIBALDE MARINHO

nos autos da ação penal n.º 0013911-77.2017.8.11.0042 (PJe) que tramitou no d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, p
ara
absolvê-lo
da imputação do crime previsto no

art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
, nos termos do
art. 386, inc. VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023